Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-60.2020.8.14.0086
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001501-60.2020.8.14.0086

EMBARGANTE: SAVIO OLIVEIRA FERREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO PARA APLICAR A MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06 EM 1/6. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. INCABÍVEL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A defesa alega omissão deste Relator no que diz respeito ao pedido de progressão de regime, o qual é de competência do juízo da execução por força do art. 66, inciso III, alínea “b” da LEP, logo, matéria que foge à alçada desta Turma de Direito Penal no julgamento da apelação criminal. Quanto a eventual detração, ao tempo da sentença, não caberia a aplicação do art. 387, §2º do CPP, pois o tempo de prisão provisória não modificaria o regime inicialmente aplicado. Omissão não configurada.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

33ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 20 de novembro a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por SÁVIO OLIVEIRA FERREIRA em face de acórdão proferido em 08.05.2023 (Num. 13571252), nos autos da Apelação Criminal nº 0001501-60.2020.8.14.0086 ( migrado ao sistema PJE), de minha relatoria, o qual deu parcial provimento a recurso de apelação, para reduzir a pena aplicada a 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico minorado, previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 14088335), alega omissão no acórdão embargado, que teria deixado de apreciar o pleito de progressão de regime. Defende que, diante do fato de ter sido dado provimento ao recurso de apelação, deveria ter sido concedido ao apelante o direito a progredir ao regime aberto e não sua manutenção no regime semi-aberto. Logo, pede o acolhimento dos embargos, para sanar a suposta omissão, determinando a colocação do embargante no regime mais brando.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, consoante parecer de Num. 15340207. Em apoio a seu entendimento, juntou aos autos relatório de situação processual executória do embargante, na qual sequer consta a condenação pelos presentes autos (processo nº 0001501-60.2020.8.14.0086). sob o Num. 15340208.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

I – Do mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo por que o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HIPÓTESE DO ART. 619 DO CPP NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER SANADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ÓBICE AO EXAME DE MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte, como na hipótese. Precedentes. 2. Embora o embargante afirme ter manejado embargos de declaração com intuito de sanar suposta omissão no julgamento do agravo regimental, buscou, de fato, reverter julgamento contrário a seus interesses, o que não se coaduna com a via eleita.
3. Em que pesem os esforços do ora embargante, o pleito de reconhecimento da suposta violação do art. 155 do CPP não foi objeto de cognição pela Corte de origem no julgamento da apelação e no da revisão criminal, o que obsta o exame de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Embargos rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. ART. 159, I, RI/STJ. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MESA. ART. 258, RI/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.1. Não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, à luz do art. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. A jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça orienta que "o art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. Sendo assim, descabida a sustentação oral em sessão de julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial" (AgRg no AREsp 2.108.185/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 3. A teor do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inexiste suporte normativo para intimação das partes sobre a inclusão, em mesa, de agravo regimental em matéria penal. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração, na esfera criminal, não admite sustentação oral e independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça [...] Portanto, sendo o feito apresentado em mesa, não há previsão para intimação prévia da parte" (AgRg no REsp 2.037.437/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).
5. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.
6. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.)

(Grifei)

Pois bem. Como se depreende da peça recursal (Num. 14088335), o Embargante entende que o acórdão (Num. 13571252) manteve-se omisso por não ter apreciado a questão relativa à progressão de regime do apelante, eis que já faria jus à progressão ao regime aberto e não ao regime semi-aberto, como consignado no julgamento da apelação.

Analisando a apelação de Num. 13955799, tem-se que o apelante somente impugnou o mérito da sentença no que diz respeito à negativa de concessão do benefício da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, pois o acusado preencheria os requisitos legais para tanto. Por consequência da aplicação da minorante, pleiteou ainda a manutenção do apelante em regime aberto.

O acórdão julgador do recurso, proferido em 08.05.2023, foi assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06. PROCEDENTE. ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. PARÂMETRO DE REDUÇÃO. 1/6. NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES A ENSEJAR MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese constar nos autos condenação pretérita do acusado, esta não transitou em julgado, não podendo ser usada como critério para indeferimento do benefício do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, nos termos do tema repetitivo nº 1139 do STJ. Sendo assim, o acusado preenche os requisitos legais da lei para obtenção da minorante pleiteada, porém em seu parâmetro mínimo de 1/6, considerando a variedade e nocividade dos entorpecentes comercializados por ele. Nova pena aplicada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Como se vê, embora tenha sido dado provimento parcial ao recurso, a pena final foi aplicada em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Tal patamar de pena privativa de liberdade atrai a incidência do art. 33, §2º, alínea “b” do CP/40, que impõe a fixação do regime inicialmente semi-aberto ao cumprimento da pena.

Ainda que se aplicasse o disposto no art. 387, §2º do CPP, que determina a realização de detração pelo juízo sentenciante quando o tempo de prisão provisória implicar modificação do
regime inicial de cumprimento da pena,
o regime aplicável seria o semi-aberto, eis que o acusado permaneceu preso preventivamente de 21.03.2020 a 10.03.2021, quando foi solto através da sentença (Num. 10369086 - Pág. 24/33),
logo menos de um ano
, não ensejando a modificação de regime por meio da detração. Somente através da detração o acórdão poderia modificar o regime de cumprimento aplicado, não sendo o caso, como já exposto.

No que diz respeito a eventual progressão de regime, tal pleito não tem qualquer amparo legal ou fático para modificar o acórdão embargado, uma vez que se trata de matéria afeta ao juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “b” da LEP. Logo, a ausência de referência do julgado à progressão de regime não configurou omissão, apta a ser sanada via embargos de declaração, mas tão somente ausência de competência a tanto, notadamente quando o acusado sequer encontra-se em cumprimento de pena provisório, pois solto por meio do alvará de Num. 10369086 - Pág. 34/35.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2023